Tribunal: TJMT
Processo: 1004601-61.2021.8.11.0051
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004601-61.2021.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXANDRE GRUSZKA - CPF: 076.424.809-03 (RECORRENTE), SAMANTA MARIN GRUSKA DUARTE - CPF: 066.178.469-07 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO MARQUES VESCHI - CPF: 370.818.368-10 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC MOOCA CASSANDOCA (RECORRIDO), CASSANDOCA VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 12.917.893/0001-13 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR.
LEGITIMIDADE.

TEORIA DA ASSERÇÃO.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA.
PERDA DO PRAZO PARA SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO.
EMPRESA DE TURISMO QUE ATUOU COMO INTERMEDIADORA
DO
PEDIDO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
PERDA EMERGENTE COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO
.
AGRAVO PROVIDO.

1.
Em

regra
, a
retratação
é
realizada

por

decisão

monocrática
(art. 1.021, §2o, do CPC),
todavia
, para
evitar

maiores

questionamentos

quanto

a

estar

ou

não

consolidado
o
posicionamento

jurisprudencial
, é
possível
,
desde

já
,
submeter
o
questionamento

ao

plenário
.

2. Nos
termos
da
Teoria
da
Asserção
,
quando
as
partes
da
relação

jurídica
de
direito
material
coincidem
com as
partes
da
relação

jurídica
processual,
resta

evidenciada

sua

legitimidade
,
ficando
a
discussão

quanto
à eventual
responsabilidade
civil para
exame
no
mérito
da
demanda
.
Precedentes
do STJ
.

3.
Nas

relações
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
dispensá
-lo com
qualidade
e de forma
eficiente
(art. 22 do CDC).
Caso

não

cumpram
com
esse

dever
,
fica

caracterizada
a
falha

na

prestação
do
serviço
e a
conduta

ilícita
. No
caso
dos autos,
há

falha

na

prestação
de
serviços
da
empresa
de
turismo
,
visto
que
se responsabilizou por
intermediar
o
pedido
de
cancelamento
d
a

passagem

aérea
do
consumidor
e respectivo reembolso
, mas
perdeu o prazo para formalizar o requerimento junto à companhia aérea
.

4.
Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Danos materiais na modalidade de perda emergente foram comprovados por meio de recibo de compra de passagens aéreas.

5.
A perda do prazo para a solicitação do cancelamento e restituição do valor pago pela passagem aérea configura a negativa de restituição do valor devido ao con
s
umidor
e configura dano moral. Precedentes da Turma Recursal.

6.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013). No caso, a indenização no valor de
R$ 6.000,00
é razoável e suficiente para a compensação do dano moral.

7.
Juízo
de
retratação

positivo
.

8
.
Recurso

Inominado

conhecido e provido para afastar a preliminar de ilegitimidade

passiva
e, no
mérito
,
julgar

procedente

a

ação
.

R E L A T Ó R I O

Agravo

Interno
:
1004601-61.2021.8.11.0051

Agravante
:
ALEXANDRE GRUSZKA

Agravado
:
CVC BRASIL OPERADORA E
AGÊNCIA
DE VIAGENS S.A.

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

ALEXANDRE GRUSZKA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
de CVC MOOCA CASSANDOCA e CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.

O juízo singular, em sentença, reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa reclamada e extinguiu a ação sem resolução do mérito.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado, mantido por decisão monocrática.

No Agravo Interno, o recorrente argumentou que: a) a parte agravada comprometeu-se a intermediar o reembolso das passagens; b) a empresa reclamada perdeu o prazo para solicitar o reembolso junto à companhia aérea; c) busca indenização pelos prejuízos suportados, não o reembolso das passagens.

Requereu a reforma da sentença que reconheceu a ilegitimidade da parte reclamada e o julgamento de procedência da ação.

A parte reclamada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão monocrática.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Inicialmente
,
indefiro

o pedido de sustentação oral formulado no ID 239689184/PJe2, pois inadmissível em Agravo Interno (art. 49, § 2o, da Resolução 16/2023 do Órgão Especial do TJMT e N.U 1002015-61.2023.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024).

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário
.

Agravo

interno
.

Juízo
de
retratação
.

Reapreciando a narrativa constante dos autos, observa-se que a parte reclamante busca indenização pela falha na prestação de serviços, devido à perda
, pela reclamada,
do
prazo

para
solicitar o estorno.

A decisão monocrática agravada confirmou a sentença e considerou a parte reclamada ilegítima, o que não corresponde à realidade processual.

Embora pudesse ser hipótese de retratação também por decisão monocrática, na forma do art. 1.021, §2o, do CPC,
submeto
o feito ao plenário para evitar questionamentos sobre a consolidação jurisprudencial.

Legitimidade

passiva
.

Conforme a Teoria da Asserção, aceita pelo STJ, a indicação das partes na inicial, com fundamentos que indiquem
a existência
de relação jurídica material, sustenta a legitimidade:

(...)1.
Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva
do
réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a
qual
as
condições
da
ação

devem

ser

aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo
de

admissibilidade
da

demanda
, as
próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regimental a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel.
Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015
)

No caso,
as
partes
da
relação

jurídica
de
direito
material (
intermediação
de
cancelamento
e
reembolso
de
passagens

aéreas
)
coincidem
com as
partes

desta

demanda
,
legitimando
-as
.

Portanto
, a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva

deve

ser

afastada
.

Falha

na

prestação
de
serviço
.

Nas relações de consumo, os prestadores devem fornecer serviços com qualidade e eficiência (art. 22 do CDC).

Neste

sentido
:

(...) 4.
Falha

na

prestação
de
serviço
.
Em
se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
.

Não

havendo

provas
de que a
parte

reclamante

solicitou
a
suspensão
da
cobrança
do
serviço
de "Streaming",
ou
o
respectivo

cancelamento
, o que
poderia

ser

demonstrado

até

mesmo

por

meio
de simples
número
de
protocolo
de
call
center, presume-se que
estes

foram

executados
de forma
eficiente
pela
parte

reclamada
e,
consequentemente
,
não

há

conduta

ilícita
.
Destaco
que,
não
obstante a
parte

recorrente

alegue

ter

solicitado
, via e-mail, o
referido

cancelamento
,
os

documentos

juntados

em
nada
corroboram
e
nem

tampouco

evidenciam
,
ainda
que
minimamente
,
qualquer

solicitação
de
cancelamento
pela
parte

reclamante
.
(...) (N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

(...) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (...) 3- A
Instituição

Financeira

quando
da
contestação
de
contratação

em

ambiente
virtual
ou

não
,
deve

identificar

claramente

a

origem
(
fone

fixo
,
unidade

móvel
, site, app,
caixa

eletrônico
, etc...
),
bem

como
,
a

efetiva

utilização
do
serviço
(
saque
,
transferência
,
pagamentos
, etc...
), sob
pena
de,
na

dúvida
,
preponderar
a
tese
do
consumidor
. (...) (N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/06/2024,
publicado
no DJE 21/06/2024
)

No caso concreto, a parte reclamante demonstrou a falha da reclamada, que assumiu a intermediação do cancelamento e estorno das passagens, mas perdeu o prazo para solicitar o reembolso.

Conforme os prints de conversa
anexados
(ID 209857669/PJe2), a reclamada
de fato
assumiu a responsabilidade pela intermediação do pedido de cancelamento e
reembolso.
O e-mail juntado (ID 209857670/PJe2) mostra que o pedido de reembolso foi negado por expiração do prazo em outubro/2020, embora o autor tenha devolvido o formulário preenchido em 04/08/2020
(dois meses antes)
e a empresa tenha afirmado que abriu o respectivo procedimento
(ID 209857669/PJe2; fls. 2/3).

A
parte reclamada nã
o impugnou esses fatos
(que restaram incontroversos)
e
não demonstrou
que o serviço foi prestado de forma eficiente
, lembrando
que deve ser proporcionad
a
ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6o, VIII, CDC)
, incumbindo esse ônus, no caso, à empresa.

Desse

modo
,
segundo a
s provas disponíveis
,
conclui
-se

que houve falha na prestação de serviço e conduta ilícita da parte reclamada
.

Dano material.

A
jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes, "
exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada
" (REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

No caso,
a parte reclamante alega ter suportado dano material
em decorrência da perda do pra
z
o
, pela empresa reclamada,
para realiza
ção d
a solicitação do

cance
lamento da passagem aérea e respectivo
reembolso
, no valor de R$
7.903,07
.

O dano material está comprovado no valor de R$ 7.903,07, pelo recibo de compra das passagens aéreas (ID 209857672/PJe2) e a parte reclamante faz jus à indenização neste montante.

Dano moral.

A perda do prazo para solicitar o cancelamento e reembolso
das passagens aéreas
assemelha-se à negativa de restituição
, que
gera dano moral, conforme precedentes desta Turma Recursal:

(...) 4. A negativa de restituição de valor devido em razão de falha na prestação de serviço, configura dano moral in
re

ipsa
, não dependendo da prova do prejuízo. Precedentes das Turmas Recursais (N.U 1001602-14.2022.8.11.0080, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024 e N.U 1010174-84.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 14/12/2023). (N.U 1012242-85.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, publicado no DJE 03/05/2024)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM - CANCELAMENTO DE VOO – REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID 19 – LEI 14.034/2020 – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DANO – PEDIDO DE REMARCAÇÃO OU RESTITUIÇÃO DE VALORES NEGADOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR -QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO - DANO MATERIAL - DEVIDO - RESSARCIMENTO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores. 2. Restou evidenciado que o pacote de viagem adquirido pelas reclamantes, foi cancelado devido a Pandemia de Covid-19, razão pela qual, as reclamantes solicitaram a remarcação ou o reembolso do valor total pago pelo pacote, porém, não obtiveram êxito, situação que ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral in
re

ipsa
. 3. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. 4. Restando evidenciada a falha na prestação do serviço e o prejuízo sofrido, é devido à restituição a título de danos materiais. 5. Recurso conhecido parcialmente provido. (N.U 1017846-24.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, publicado no DJE 29/02/2024)

Destaca-se que a referida conduta acaba por privar o consumidor de quantia que lhe é devida
, além de causar transtornos que excedem o dissabor
comum decorrente
de fatos cotidianos
.

Em vista disso, é devida a indenização pelo dano moral.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender
às
finalidad
e
s de
compensação e repressão
(
art. 944 do Código Civil
), observando
a capacidade econômica da vítima
e
do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A
extensão da culpa e do dano
deve ser
igualmente
observada
, em atendimento a
os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade
,
con
forme a jurisprudência
do
c.
STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2. Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Por fim, d
evem ser
analis
ad
a
s

as peculiaridades
do caso concreto, tais como
a
indisponibilidade financeira
de
quantia

considerável
(R$ 7.903,07)
e
o tempo despendido pela parte consumidora
na tentativa de
solucionar a questão administrativamente

S
opesando esses critérios
,

bem como
visando satisfazer o caráter compensatório e desincentivar a repetição da conduta ilícita,
arbitro
a indenização
em
R$ 6.000,00
atentando para os
precedentes das Turmas Recursais em casos similares (N.U 1014083-81.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, publicado no DJE 06/09/2024 e N.U 1022313-15.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, publicado no DJE 09/08/2024).

Dispositivo
.

Posto isso,
conheço
do Agravo Interno e
dou-lhe provimento

para:
a)
reformar
a decisão monocrática proferida no ID 229958686/PJe2; e b)
dar provimento
ao recurso inominado interposto pela parte reclamante, para
reconhecer
a legitimidade passiva da parte reclamada e, no mérito, julgar
p
arcialmente p
rocedentes
os pedidos formulados na petição inicial

e
condenar
a part
e
reclamada
a
pagar a
s
quantia
s
de:

I -
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação, por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS)
; e

II –
R$ 7.903,07 (sete mil novecentos e três reais
e sete centavos
)
a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata
, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação
.

Em razão
do provimento do recurso,
afasto
a condenação em custas e honorários advocatícios fixada na decisão de ID 229958686/
PJe2
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024